Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Sursis penal. Prestação de serviços à comunidade.
1 - Se a pena privativa de liberdade é inferior a seis meses, não se impõe prestação de serviços à comunidade como condição da suspensão da execução da pena privativa de liberdade.
2 - Reduzida, no acórdão, a pena para 5 meses e 1 dia de detenção, dá-se provimento aos embargos para sanar a contradição e afastar a prestação de serviços à comunidade como condição do “sursis”.
3 – Embargos providos.